Tribunal: TJES
Processo: 5020059-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020059-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: VALDEMAR SCHEREDER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a juntada de acervo probatório mínimo que demonstram a verossimilhança das alegações do autor, bem como o perigo de dano diante da continuidade dos descontos, correta a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos questionados nos autos de origem.

2. Quanto às astreintes, os autos denotam que a medida em debate acarreta ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pelo agravado, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), o qual se adequa às peculiaridades do caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar

“[...]que o requerido suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.[...]”
(Id.

81042921
)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente a ausência dos requisitos da tutela de urgência (fumus bonis juris e periculum in mora); que o contrato é legítimo e que a autora recebeu e utilizou os valores, sendo imprescindível perícia grafotécnica para comprovação da assinatura; que a demora de mais de cinco anos para ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento do empréstimo; que a obrigação determinada depende de terceiros (fonte pagadora), tornando incabível astreintes, que devem ser afastadas ou reduzidas, inclusive para impedir enriquecimento sem causa. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID.
17137399
)

Por meio da decisão ID.
17303508
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID.
17810960
)

Vitória. Data registrada pelo sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória c/c Indenizatória ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar

“[...]que o requerido suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.[...]”
(Id.

81042921
)

Em suas razões recursais, o agravante alega basicamente a ausência dos requisitos da tutela de urgência (fumus boni juris e periculum in mora); que o contrato é legítimo e que a autora recebeu e utilizou os valores, sendo imprescindível perícia grafotécnica para comprovação da assinatura; que a demora de mais de cinco anos para ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento do empréstimo; que a obrigação determinada depende de terceiros (fonte pagadora), tornando incabível astreintes, que devem ser afastadas ou reduzidas, inclusive para impedir enriquecimento sem causa. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 17137399)

Ao proferir a decisão ID. 17303508 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo de origem, os documentos acostados à inicial efetivamente comprovam que o recorrido vem sofrendo descontos em seus proventos do INSS decorrentes de empréstimos consignados
, sendo que
ao apreciar o REsp n. 1.846.649/MA, (Tema nº 1061) o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Além disso, tenho por evidente que os descontos dos valores nos parcos proventos do agravado acarretam a ele dano infinitamente maior do que aquele que poderão experimentar as instituições financeiras pela suspensão da providência, o que denota evidente a presença dos requisitos autorizadores da medida deferida em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao valor das astreintes fixados pela magistrado singular, em que pese a aparente desproporcionalidade com os valores dos empréstimos versados na demanda, deve ser compatibilizado com os efeitos dos descontos nos proventos do autor que é pessoa idosa e percebe a quantia de R$1.094,00 (mil e noventa e quatro reais) a título de proventos de aposentadoria.

Além disso, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediata suspensão dos descontos nos proventos do recorrido, sendo que a pronta comprovação da adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Por fim, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)